Tribunal: STF
Processo: HC 210404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.12.2021 por Ronald Pinheiro Rodrigues, advogado, em benefício de Valdomiro Mauricio da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.611, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/1976 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    Por não ter sido localizado no endereço constante dos autos, o paciente foi intimado por edital e o Juízo de origem expediu mandado de prisão em seu desfavor.



    Em 10.8.2021, o paciente foi preso preventivamente e, em 24.8.2021, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando que a manutenção da custódia cautelar era incompatível com o regime semiaberto.



    Em 1º.9.2021, o Magistrado da Vara Única da Comarca de São José da Coroa Grande/PE afirmou já ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória e determinou a) fosse expedida guia de recolhimento definitiva para a Vara de Execução Penal competente e b) oficiado ao estabelecimento prisional em que estava o paciente para proceder à sua transferência “para a Penitenciária de Canhotinho/PE a fim de cumprir a pena definitiva no regime semi-aberto”.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco postulando “a revogação da prisão preventiva” do paciente. Em 8.10.2021, o Relator, Desembargador Fausto Campos, negou seguimento à impetração, anotando não estar o paciente preso preventivamente, senão em cumprimento de condenação penal transitada em julgado.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 703.611 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.11.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu, liminarmente, a petição inicial, concluindo incabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática.



    Em 23.11.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o habeas corpus foi manejado contra decisão monocrática do Desembargador Relator que negou seguimento ao writ originário, e contra a qual não foi interposto o cabível agravo interno. 



    2. Ausente o exaurimento da instância ordinária e, não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a decisão do relator de tribunal local pode ser atacada por habeas corpus quando se estiver diante de um caso em que a ilegalidade da medida prisional é pujantemente evidente”.



    Sustenta que “a decisão do Desembargador não encontra respaldo legal, visto que acaba por legitimar ato ilegal do Juízo da Vara de São José da Coroa Grande, permitindo que seja imposto ao paciente regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença penal condenatória”.



    Anota que “o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de ser possível o habeas corpus para atacar decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva quando fixado regime inicial semiaberto”.



    Argumenta que “a decisão inicialmente proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi carente de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”.



    Defende que, “no caso em apreço, não há qualquer motivação para manter a prisão do paciente, eis que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Douto, a prisão somente deve ser vista como necessária antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, após isso perde qualquer sentido”.



    Enfatiza não haver “risco à ordem pública, considerando que o agente passou os últimos 10 anos trabalhando de forma lícita, sem quaisquer indícios de que praticou qualquer atividade delituosa”. 



    Anota que, “caso não entenda pela revogação da prisão preventiva do paciente, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal podem ser aplicadas de forma efetiva no presente caso, vez que são menos gravosas e igualmente eficazes”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, confiando nos fiéis votos para estabelecer a mais digna e lídima justiça, requer que se digne a Vossa Excelência, o que se segue: 



    1. A concessão da medida liminar, determinando a REVOGAÇÃO da prisão preventiva, com o consequente alvará de soltura em favor de VALDOMIRO MAURICIO DA SILVA, assim, preservando seu direito constitucional de ir e vir; 



    2. Seja, ao final, deferido o pedido de “habeas corpus”, DETERMINANDO a revogação da prisão preventiva, e a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, diante de todos os fatos e fundamentos apresentados; 



    3. SUBSIDIARIAMENTE, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, que seja substituída a prisão cautelar do paciente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, redação da Lei nº 12.403/2011, com a devida fundamentação da aplicação da medida escolhida ou justificativa, em relação a cada uma delas, da sua não aplicação; 



    4. Intimação do representante do Ministério Público; 



    5. Intimação do Advogado impetrante para que possa realizar sustentação oral na Corte Superior”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do Habeas Corpus n. 703.611, limitando-se a decidir pelo não cabimento da impetração de habeas corpus contra decisão monocrática.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Não se constata ilegalidade flagrante ou teratologia na espécie vertente.



    O impetrante pede a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto.



    O Magistrado de primeiro grau anotou, contudo, que a sentença condenatória já transitou em julgado e determinou a expedição de guia de recolhimento definitiva e a transferência do paciente a outro estabelecimento prisional, para cumprir a pena a que foi condenado em regime semiaberto:



    “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pelo sentenciado Valdomiro Maurício da Silva alegando incompatibilidade com o regime inicial fixado na sentença (fls.203/214) 



    Consta parecer favorável do Ministério Público. 



    É o relatório. Decido. 



    Constato que houve o trânsito em julgado da sentença condenatória dos réus pela prática dos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei de nº. 6.368/76 na pena definitiva de 06 anos de reclusão a ser cumprida no regime semi-aberto (fls. 129/133 e 161 v.). 



    No entanto, os sentenciados não foram localizados nos endereços fornecidos nos autos tendo sido intimados por edital, o Juiz Titular desta Comarca a época expediu mandado de prisão em desfavor dos sentenciados. 



    Ressalto que o requerente somente foi localizado mediante o cumprimento da sua prisão preventiva ocorrida em agosto de 2021. 



    Nos termos dos artigos 674 do CPP e 105 da LEP, após o trânsito em julgado e a expedição da guia a competência para a execução da pena definitiva é da Vara da Execução Penal. (…)



    Assim, com urgência, expeça-se guia definitiva para a Vara de Execução Penal Competente e oficie-se ao Presídio onde se encontra o sentenciado para proceder a transferência deste para a Penitenciária de Canhotinho/PE a fim de cumprir a pena definitiva no regime semi-aberto. 



    Em relação a sentenciada também se expeça a guia definitiva para a Vara de Execução Penal Competente, conforme orientação do C. STJ, reafirmada em decisão monocrática por Ministro Relator do C. STJ: (…)



    Arquivem-se os autos”. 



    Ao negar seguimento ao habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Desembargador Relator decidiu:



    “Conforme relata a inicial, o Paciente se encontra preso por força de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória, já transitada em julgado, que lhe impôs pena definitiva de seis anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por infração aos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/76. 



    Perante o juízo impetrado, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, aduzindo a ausência dos requisitos da medida extrema. 



    A pretensão deduzida restou indeferida pelo julgador primário, sob o argumento de que, com o trânsito em julgado do édito condenatório e a expedição da guia de recolhimento definitivo, a competência jurisdicional sobre o Paciente foi transmitida ao Juízo de Execução Penal. 



    Irretocável se assoma a decisão guerreada, considerando que a constrição à liberdade do Paciente não mais decorre de prisão preventiva, como alega o Impetrante, mas, sim, do cumprimento de condenação penal já acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Destarte, militando em desfavor do Paciente sentença definitiva, já sob execução, se revelam juridicamente impossível tanto a revogação de prisão preventiva, quanto a substituição por medidas cautelares, pretensões veiculadas na inicial, porquanto não se cuida de custódia processual.



    Os precedentes invocados na impetração não se aplicam ao caso sub judice, posto que assentam a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Nesse sentido colaciona-se precedente: 



    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGEAL. O recolhimento do paciente ao sistema prisional, decorrente de sentença condenatória definitiva, constitui efeito da condenação e, como tal, não configura constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJRS. HC 70048652044. Rel. Des. Danúbio Edon Franco. 8ª Câmara Criminal. Julgamento 27.06.2012. Publicação: 13.07.2012). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 150, IV do RITJPE, cuidando-se de pedido juridicamente impossível, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino o arquivamento do feito” (grifos nossos).



    O paciente não está preso preventivamente, mas em execução definitiva de pena privativa de liberdade. Não se há cogitar, portanto, de acolhimento do pedido de “revogação da prisão preventiva” do paciente formulado pelo impetrante.



    9. Não há prova, nos autos, de que o paciente esteja cumprindo pena em regime mais gravoso que aquele fixado com base na legislação vigente, sendo certo que o Juízo de origem determinou sua transferência a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto em 1º.9.2021.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora